Tribunal: STF
Processo: ARE 1588640
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wenas Silva de Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Acidentária - Acidente de trajeto (2021) - Lesão em membro inferior esquerdo - Nexo causal não comprovado - Benesse indevida - Decreto de improcedência. Dou provimento aos recursos oficial e do INSS, para julgar improcedente o pedido, prejudicado o apelo do autor.” (APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1001076-61.2024, relator: des. Luiz Felipe Nogueira, 16ª Câmara de Direito Público do TJSP, j. em 29.05.2025).

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 3º, I, 5º, caput, II, XXXV, LV, LIV, LIII, 6º e 109, I, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 1º, III, 3º, I, 5º, caput, II, XXXV, LV, LIV, LIII, 6º e 109, I, da Lei Fundamental, porquanto não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo ao apelo extremo, tampouco mencionados nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Ainda que superados os óbices, o recurso não comportaria provimento. A controvérsia foi dirimida nos seguintes termos pelo Tribunal local(edoc. 9 - id: ad704e80):

“A petição inicial narra de maneira singela que o autor (mecânico de manutenção de máquinas em geral fl. 26), ao retornar do trabalho para casa, teria sofrido acidente de trajeto (automobilístico) em 14.05.2021, com lesão em clavícula direita, quadril e joelho esquerdos. 
Informa ter se afastado para tratamento médico, com recebimento de auxílio-doença comum (fls. 118/119 e 121), mas que, a despeito da alta administrativa, persistem sequelas incapacitantes, razão pela qual busca indenização na espécie acidentária. 
Após regular instrução, com base na prova técnica produzida, a r. sentença julgou o pedido procedente para conceder o auxílio-acidente. 
Todavia, não compartilho desse resultado. 
É verdade que o perito oficial, diante das alterações verificadas notadamente em membro inferior esquerdo (limitação da flexão do joelho, marcha discretamente claudicante, com prejuízo do agachamento e de deambulação em antepés e calcanhares, e força muscular diminuída fls. 85/86), opinou pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa (fls. 86/87):
“10.Discussão e Conclusão: 
(...)
 De acordo com as informações obtidas na documentação médica anexada aos autos do processo, conclui-se que o periciando foi vítima de acidente de trânsito em 13 de maio de 2021 com necessidade de atendimento médico emergencial com identificação de fratura do terço médio da clavícula direita tratada conservadoramente através de imobilização, luxação do acetábulo esquerdo que demandou redução incruenta, contusão do ombro esquerdo e do joelho esquerdo.
 Em decorrência das lesões, o periciando evoluiu com hipoestesia e hipotrofia muscular discreta do ombro esquerdo e com moderada limitação da flexão do joelho esquerdo devido à possível lesão crônica do ligamento cruzado anterior, associadamente à claudicação. 
O periciando também realizou tratamento fisioterápico e permanece em uso eventual de medicação para alívio sintomático. 
Portanto, em decorrência das sequelas apresentadas, o periciando apresenta uma incapacidade laborativa parcial e permanente com restrições para o desempenho de atividades que imponham esforço ou sobrecarga para o membro inferior esquerdo, deambulação frequente ou manutenção em posição ortostática por períodos prolongados.”
Entretanto, inda se admita a existência de incapacidade, o fato é que inexiste prova segura do nexo causal. 
Isso porque, apesar de alguns poucos documentos até ratificarem o trauma e as lesões alegados (fls. 93/99), não há qualquer elemento que sugira suposto contexto laboral. 
Com efeito, na petição inicial o obreiro alega de maneira genérica a ocorrência de acidente de trabalho em 14.05.2021.
Do dossiê médico emitido pelo INSS constatou-se a alegação de acidente de trajeto (fl. 118). 
Contudo, não há notícia ou informação a respeito de eventual CAT emitida ou de outros documentos da empregadora confirmando o acidente in itinere, valendo destacar que, conforme constou da perícia administrativa, “empresa não configurou como acidente de trajeto; não emitiu CAT” (fl. 118). De mais a mais, como já consignado, o benefício recebido na esfera administrativa é de natureza comum (fls. 118/119 e 121). 
Ora, alegando se tratar de acidente de trajeto e inexistindo reconhecimento deste pela empregadora, lembro que caberia ao autor demonstração mais detida de suas circunstâncias, de modo a se vislumbrar, ainda que minimamente, a presença de correspondências temporal e geográfica do acidente. 
Contudo, neste aspecto, o segurado sequer menciona elementos básicos para referida análise, como aquele que seria seu trajeto habitual, local específico do acidente ou mesmo sua jornada regular de trabalho. 
Logo, ainda que admitindo algum acidente, não há elementos disponíveis para estabelecimento das relações de continuidade geográfica e temporal entre este e o percurso do trabalho. 
Como cediço, é ônus da parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), não se desincumbindo, na espécie, deste encargo, restando descaracterizado o alegado liame ocupacional. 
Nesse aspecto, “Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado”. (cf. Apelação sem revisão nº 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno). 
Em suma, não demonstrado o nexo ocupacional, forçosa a reforma da r. sentença para julgar o pedido improcedente, cabendo ao obreiro pleitear eventual reparação perante a Justiça competente para análise de acidentes de outras naturezas.”

Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Requerimento de benefício de auxílio-doença. Laudo pericial. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”(ARE 1412035 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-12-2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1274863 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 30-11-2020)
“Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do artigo 1.024, § 3º, do CPC/2015. 4. Auxílio-doença. Restabelecimento. Termo inicial da incapacidade. Perícia. Laudos. Impossibilidade no âmbito do recurso extraordinário. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 977868 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07-04-2017)
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 892296 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15-09-2015

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente